Tribunal: TJBA
Processo: 0500425-02.2019.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500425-02.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Gabriel Jesus de Sousa e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA INDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor dos réus Gabriel Jesus de Souza e Romildo dos Santos Batista, pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado consistente em golpes de paralelepípedo desferidos sobre a vítima Évanes Santos Gomes quando esta já se encontrava caída ao solo, inconsciente. Gabriel requer a impronúncia por insuficiência de prova judicializada. Romildo requer a absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa de terceiro e que não participou dos atos subsequentes ao soco que desferiu, e, subsidiariamente, ambos requerem o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório existente nos autos, cotejado com o depoimento judicial da testemunha Pablo dos Santos Gomes e com os demais elementos de prova, é suficiente para manter a pronúncia de Gabriel Jesus de Souza; (ii) saber se a conduta de Romildo dos Santos Batista configurou legítima defesa de terceiro apta a ensejar sua absolvição sumária ou, ao menos, sua impronúncia; e (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima devem ser decotadas da pronúncia. III. Razões de decidir 3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo regida pelo princípio do in dubio pro societate. A impronúncia somente se justifica diante da ausência de convencimento acerca desses elementos mínimos. 4. A materialidade do homicídio está plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia e pelo Laudo de Exame de Local de Fato, que atestam traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente, com golpes desferidos em projeção vertical de cima para baixo sobre a vítima já ao solo, por meio de duas pedras do tipo paralelepípedo encontradas no local com vestígios de sangue. 5. A autoria de Gabriel Jesus de Souza está suficientemente indiciada pela confluência entre sua confissão extrajudicial, os depoimentos extrajudiciais das testemunhas presentes no local, a prova pericial objetiva e o depoimento judicial da testemunha Pablo dos Santos Gomes, que, ainda que indireto quanto à dinâmica da agressão, foi colhido sob o crivo do contraditório e confirmou a participação de ambos os acusados, superando, assim, o standard mínimo exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. 6. A pronúncia de Romildo dos Santos Batista encontra amparo nos mesmos elementos indiciários, acrescidos do fato de que sua própria versão extrajudicial descreve conduta causalmente necessária para o resultado morte: o soco por ele desferido derrubou a vítima e a deixou em estado de indefensabilidade, criando a condição concreta que possibilitou os golpes letais subsequentes. Há, ademais, o relato colhido judicialmente de Pablo dos Santos Gomes sobre a narrativa que o próprio Romildo lhe fizera dos fatos. 7. A absolvição sumária fundada em legítima defesa de terceiro pressupõe prova cabal e inequívoca da excludente, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. No caso, a proporcionalidade, requisito essencial da excludente, é altamente questionável, pois o soco desferido por Romildo ultrapassou o necessário para fazer cessar a agressão, produzindo o desacordamento da vítima e viabilizando o resultado morte. A tese não autoriza o encerramento da persecução nesta fase. 8. A qualificadora do motivo fútil não deve ser decotada, pois a desproporção entre a chacota sofrida pelo corréu Gabriel, chamado de Bela Adormecida por ter ficado inconsciente em briga anterior, e a reação extrema de matar a vítima a pedradas é paradigmática da futilidade do motivo. A discussão imediatamente anterior ao crime não configura séria divergência anterior autônoma, por ter sido ela própria gerada pela recusa de Gabriel em aceitar a zombaria. Quanto a Romildo, a questão da comunicabilidade da qualificadora subjetiva deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois os elementos indicam que ele acompanhou toda a dinâmica do conflito desde o início da noite. 9. A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima está objetivamente demonstrada pela prova pericial, que confirma que os golpes letais foram desferidos de cima para baixo sobre a vítima já inconsciente e caída ao solo, em situação incompatível com qualquer possibilidade de reação. IV. Dispositivo e tese Recursos desprovidos. Mantida integralmente a pronúncia de Gabriel Jesus de Souza e Romildo dos Santos Batista como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. A pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo regida pelo princípio do in dubio pro societate, de modo que a confissão extrajudicial do corréu, a prova pericial objetiva e o depoimento judicial de testemunha colhido sob contraditório, ainda que indireto quanto à dinâmica da agressão, constituem conjunto indiciário suficiente para satisfazer o standard do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa de terceiro pressupõe prova cabal e inequívoca da excludente, não bastando a plausibilidade da tese, especialmente quando a conduta do réu, ao deixar a vítima em estado de indefensabilidade, integra a cadeia causal do resultado morte. 3. A qualificadora do motivo fútil se caracteriza pela desproporção manifesta entre o estímulo e a reação homicida, não sendo a discussão imediata ao crime suficiente para afastá-la quando ela própria decorreu da recusa do agente em aceitar zombaria. 4. A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima se aplica quando a prova pericial demonstra objetivamente que os golpes letais foram desferidos sobre vítima já inconsciente e ao solo." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, inciso IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500425-02.2019.8.05.0256, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como Recorrentes GABRIEL JESUS DE SOUZA e ROMILDO DOS SANTOS BATISTA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora